Tribunal: TJDFT
Processo: 0715111-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0715111-74.2024.8.07.0000 DECISÃO Consoante informação extraída do PJe 1o Grau, o processo de reconhecimento de união estável transitou em julgado (id. 226069770 – 0719756-18.2019.8.07.0001). O presente recurso trata sobre a suspensão do arrolamento sumário até o julgamento da demanda de reconhecimento de união estável. Resta, portanto, prejudicado o recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço dos embargos de declaração. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília/DF, 01/04/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator